Tribunal: TJDFT
Processo: 0754436-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, o executado terá cinco dias para apresentar manifestação ao Juízo informando a impenhorabilidade de valores bloqueados de sua conta bancária.
2. A impenhorabilidade dos valores é questão que se sujeita a preclusão, de modo que não pode o executado, que foi devidamente intimado quando da efetivação do bloqueio, alegar a impenhorabilidade do montante constrito após o decurso do prazo de que dispunha para tanto.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.